Tribunal: TJSP
Processo: 1036407-29.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita – Prazo para juntada de documentos ou recolhimento do preparo – Inércia – Recurso deserto.

Ausente recolhimento de preparo, sem que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, não se há de conhecer do recurso, em razão de deserção, sendo certo que foi concedido prazo para regularização, nos termos do art. 1.007, § 4o, do

Ementa:
Apelação – Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita – Prazo para juntada de documentos ou recolhimento do preparo – Inércia – Recurso deserto.

Ausente recolhimento de preparo, sem que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, não se há de conhecer do recurso, em razão de deserção, sendo certo que foi concedido prazo para regularização, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

Apelação não conhecida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556467
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036407-29.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HILTON
CELER PEREIRA, são apelados ROSEMEIRE APARECIDA LOPES, JANE
APARECIDA DO CARMO LOPES e FRANCISCO LOPES JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036407-29.2016.8.26.0001 -Voto no 45.263 - mms
2
Apelação no 1036407-29.2016.8.26.0001
Apelante:
Hilton Celer Pereira
Apelados:
Rosemeire Aparecida Lopes; Jane Aparecida do Carmo Lopes;
Francisco Lopes Júnior
Comarca:
São Paulo (8a Vara Cível do Foro Regional I - Santana)
Juiz(a):
Ademir Modesto de Souza
VOTO No 45.263
Apelação Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
Prazo para juntada de documentos ou recolhimento do preparo
Inércia Recurso deserto.
Ausente recolhimento de preparo, sem que a parte seja beneficiária
da justiça gratuita, não se há de conhecer do recurso, em razão de
deserção, sendo certo que foi concedido prazo para regularização,
nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
Apelação não conhecida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 616/619 julgou improcedente a
ação. Em razão da sucumbência, deve o autor arcar com as custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Razões de apelação do autor a fls. 621/628, com
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita; juntou documentos (fls.
629/631). Contrarrazões a fls. 636/644.
À fl. 649 foi determinado que o apelante juntasse
documentos para análise da concessão do benefício, ou, no mesmo prazo,
efetuasse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do
recurso. O prazo transcorreu in albis (fl. 651).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036407-29.2016.8.26.0001 -Voto no 45.263 - mms
3
É o relatório.
O apelante, que não é beneficiário da justiça
gratuita, não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do
recurso, sob alegação de hipossuficiência.
O pedido de concessão do benefício foi realizado em
suas razões de apelação, sem documentos suficientes a comprovar a situação
de hipossuficiência, e, quando concedido prazo para que o fizesse (fl. 649),
quedou inerte (fl. 651), devendo ser o recurso julgado deserto, nos termos do
art. 1.007, § 4o, do CPC.
Frisa-se que, como já dito à fl. 649, o benefício da
justiça gratuita foi indeferido em primeiro grau (fl. 259), não tendo sido
interposto nenhum recurso contra aquela r. decisão, tendo o autor optado por
recolher as custas iniciais.
Para que fosse possível a concessão do
benefício no atual momento processual, deveria ter demonstrado a
modificação de sua situação financeira no curso do processo, porém juntou
apenas cópia de pedido de visto americano e passaporte com visto, o que não
é suficiente para tal demonstração.
Por conseguinte, não conheço da apelação, com a
observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica majorada
para 11% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica